Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 AGRAVANTES: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA AGRAVADOS: RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DESPACHO HÉLIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CÂNDIDA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes aos agravantes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do HUILDER MAGNO DE SOUZA, OAB/DF 18.444, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17732171. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016